Tribunal: TJPA
Processo: 0804896-34.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804896-34.2021.8.14.0040

APELANTE: GUILHERME PEREIRA LIMA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica. Preliminar de nulidade por inobservância do enunciado nº 50 do FONAVID. Não acolhimento. Natureza pública da ação penal. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Palavra da vítima corroborada por outros meios de prova. Laudo pericial atestando as lesões na vítima. Depoimentos convergentes. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB), no contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente, sobre a nulidade da instrução processual em razão da inobservância do Enunciado nº 50 do FONAVID, alegando que a representação da vítima não foi respeitada. (ii) no mérito, se há fundamento para a absolvição do apelante, com base na alegada insuficiência de provas, negativa de autoria e no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. O Enunciado nº 50 do FONAVID não possui caráter vinculante, e sua aplicação não pode se sobrepor à natureza pública incondicionada da ação penal nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A perseguição penal é dever do Estado, independentemente da vontade da vítima.

4. A materialidade do crime foi confirmada por prova testemunhal e pericial, e a autoria resta evidenciada pelos depoimentos coerentes da vítima e pelos documentos juntados aos autos.

5. A palavra da vítima, em crimes no âmbito de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, possui relevância suficiente para embasar a condenação”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Guilherme Pereira Lima Neto
(nascido em
14/06/1985
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
14/10/2023
, doc. ID 21311285, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c a Lei Maria da Penha (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21311233) que, no dia
21/05/2021
, por volta das 21h00min.,
a Sra. M. DE J. DA S. L. compareceu a DEAM para informar que foi vítima de violência doméstica, perpetuada pelo seu companheiro, o acusado Guilherme Pereira Lima Neto
.

De acordo com a ofendida, o denunciado é seu companheiro a cerca de 12 (doze) anos e os últimos 05 (cinco) anos passou na cidade de São Luís/MA, realizando um tratamento de câncer.
E neste interregno de tempo, a vítima ficou trabalhando e enviando dinheiro para ajudar no tratamento
.

Contudo, a cerca de 02 (dois) meses,
descobriu uma traição de Guilherme e pediu a separação
. Desde então,
ele passou a agredi-la fisicamente com frequência, pois não aceita o fim do relacionamento
. Tanto que, na data de
18/05/2021
,
a agrediu fisicamente com uma paulada de cabo de vassoura
. Além disto, a amante de Guilherme, de prenome Aline, vem a procurado no seu trabalho e, nestas ocasiões, fica a importunando, fazendo chacotas com ela e alegou que iria lhe dar uma facada, ameaçando-a.

Após receber uma foto de Guilherme deitado em uma rede com a amante, ela foi indagá-lo sobre a foto
e este ficou furioso, quebrando, em seguida, o aparelho celular dela
, além de
agredi-la fisicamente, puxando seus cabelos, batendo com um pedaço de pau em sua testa e arrastando-a pelo chão
.

A ofendida requereu a
decretação das medidas protetivas
.

O acusado foi interrogado perante a autoridade policial e deu versão diversa dos fatos ocorridos, alegando que, a vítima lhe cobrou ciúmes, com outra mulher que fazia dois meses, que não tinha contato. Confessando que
apenas se defendeu da vítima
, que a arrastou ao chão, empurrando-a e teria quebrado o celular desta.

Em
razões recursais
(doc. ID 21311300), a defesa requer,
preliminarmente
, pela
observância do Enunciado 50 do FONAVID
, devendo ser respeitada a vontade da mulher em situação de violência,
sendo nulo o depoimento da vítima
, assim, deve ser realizada nova audiência com os esclarecimentos condicionados no referido Enunciado.

No
mérito
, clama pela
absolvição
do apelante pela
negativa de autoria
e pela
insuficiência de provas
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Segundo a defesa, o acusado não ameaçou a ofendida, tão somente a empurrou para se defender, vez que ela estava lhe agredindo.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21311302), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 23048466).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da nulidade em face da inobservância do Enunciado 50 do FONAVID.

Em que pese a defesa alegar a
inobservância do Enunciado 50 do FONAVID
, trata-se de
mera orientação doutrinária
, não vinculante, que, inclusive, viola a natureza pública da ação penal, pois,
a partir do momento em que a vítima noticia à autoridade policial à ocorrência de uma lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, pertence ao Estado, e não a ela, o poder de punir o indivíduo
.

Aliás, caso o Poder Judiciário acolhesse a "retratação" da vítima em casos desse tipo, em que se verifica, no caso concreto,
uma reconciliação entre vítima e acusado
, este estaria sendo cúmplice da perpetuação da violência doméstica contra à mulher e do machismo estrutural em que a sociedade brasileira, lamentavelmente, se insere.

Sendo assim,
não acolho a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §9º, do CPB c/c a Lei Maria da Penha) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21311205), pelo
Termo de Declaração da vítima na
DEAM
(doc. ID 21311205), pelo
Requerimento das Medidas Protetivas
(doc. ID 21311205), pelas
fotos juntadas nos autos
(doc. ID 21311207 a doc. ID 21311212), as quais demonstram as lesões sofridas pela ofendida, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima nas fases policial e judicial
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança. Em seus depoimentos,
a vítima M. DE J. DA S. L. afirmou que foi agredida com um pedaço de vassoura e que foi arrastada pelos cabelos
.

A testemunha
Ana Carolina Carneiro de Abreu
confirmou os fatos em
juízo
(doc. ID 21311272) e disse
que a vítima estava com hematomas no braço e na cabeça
.

O acusado
Guilherme Pereira Lima Neto
, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 21311272),
negou os fatos narrados na denúncia
, afirmando que
houve uma discussão acalorada e que não agrediu ou ameaçou a vítima, mas que apenas se defendeu das agressões da companheira
.

Corroborando com o depoimento da vítima, tem-se o
Laudo nº 2021.11.000230-TRA – Perícia de Lesão Corporal
(doc. ID 21311270), que atestou ofensa à integridade corporal da ofendida, por
ação contundente
,
com
“bossa em região frontal medindo 3cm e equimoses sob base escoriada, em cicatrização, em região de braço esquerdo e direito, medindo entre 3 e 6cm”
.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova material (laudo pericial)
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025